Tribunal: TJES
Processo: 0001497-20.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001497-20.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLGA MARIA GAMA BARRETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA ANULADAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÚMERO DE PEDIDOS E EXPRESSÃO ECONÔMICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que anulou as certidões de dívida ativa e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido ou o valor da causa; (ii) definir se houve sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Somente é possível a fixação dos honorários sobre o valor da causa quando não houver valor da condenação ou proveito econômico. Jurisprudência do STJ e do TJES.

4. No caso é possível aferir o proveito econômico, que é o valor das CDA’s anuladas, devendo este ser a base de cálculo dos honorários advocatícios.

5. Na valoração do ônus de sucumbência o juízo não está adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos. Jurisprudência do STJ e do TJES.

6. Pelo aspecto quantitativo, foram acolhidos os pleitos anulatórios e rejeitada a pretensão referente aos danos morais, tendo a apelada, nessa seanda, decaído de apenas um dos três pedidos. Quanto ao aspecto qualitativo, os pedidos de maior relevância – anulatórios - foram acolhidos.

7. Logo,
levando em consideração cada um dos pedidos formulados na exordial e o aspecto qualitativo,
vislumbra-se a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo os honorários ser remanejados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo apelante e 20% (vinte por cento) pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser realizada sopesando-se os aspectos quantitativo e qualitativo dos pedidos, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos por cada parte.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º e 3º, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023; REsp n. 2.063.202/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026; TJES, 0002475-91.2019.8.08.0024, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 20/03/2025; TJES, 5032055-76.2022.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023; TJES, 0042787-85.2014.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/10/2024; TJES, 0006026-85.2015.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 28/02/2023; TJES, 0014184-95.2012.8.08.0048, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 15/09/2025; TJES, 0010025-85.2011.8.08.0035, relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 30/03/2023; TJES, relator Des. 5026585-98.2021.8.08.0024, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do id 17393127, integrada pela decisão do id 17394286, que julgou parcialmente procedente a pretensão para anular as Certidões de Dívida Ativa nº e 04427/2018

nº 04226/2018 e condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, consubstanciado no valor das CDA’s anuladas; e
(ii)
houve sucumbência recíproca, eis que a autora formulou dois pedidos, e apenas um deles foi acolhido.

Pois bem.

No que diz respeito a base de cálculo dos honorários advocatícios, aduz o art. 85, §2º, que
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”. Prevê, ainda, o §3º do referido dispositivo que “
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º
”.

Somente é possível a fixação dos honorários sobre o valor da causa quando não houver valor da condenação ou proveito econômico.

Na hipótese, houve provimento declaratório de nulidade
das Certidões de Dívida Ativa nº e 04427/2018

nº 04226/2018.

Há, pois, proveito econômico mensurável, consubstanciado no valor das CDA’s anuladas.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que nos casos de anulação de CDA, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre referido valor, por se traduzir como o proveito econômico obtido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADADA DA CDA DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA N. 1.076/STJ.

1. De início, cumpre destacar que a hipótese descrita pela fazenda pública - inexistência de proveito econômico quando a exceção de pré-executividade exclui a pessoa do polo passivo da execução fiscal -, não retrata o cenário dos autos, totalmente diversa, pois a exceção foi movida para reconhecer que "
a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a exordial padece de nulidade
, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa" (fl. 183), entendimento acolhido na origem.

2.
Nesses casos, não há dúvida quanto ao efetivo proveito econômico obtido
, posto que a execução foi considerada nula, equivalendo ao valor da ação fiscal para fins de estabelecer a base de cálculo da verba honorária.

3. "Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme as balizas previstas no art. 85, §3º, do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema n. 1.076/STJ, firmou as seguintes teses relativas a honorários em desfavor da fazenda publica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, §8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III
- Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária
.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º. (AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023)

Em consonância, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ERRO MATERIAL NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade do auto de infração e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do auto de infração deve ser parcial, limitando-se às inconsistências identificadas na perícia contábil, ou se o erro material compromete integralmente o lançamento fiscal; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico. No caso, o proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da CDA anulada.

5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Nova Cidade Shopping Centers S.A. parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, 0002475-91.2019.8.08.0024, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 20/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA INEXIGÍVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ART.85, §3º, INCISOS I E II - CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º , DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]. 2. Ajuizada a execução fiscal fundada em CDA sem lastro para sua expedição, em razão de procedência de prévia ação anulatória de multa aplicada pelo Procon
, a base de cálculo dos honorários advocatícios da sentença de extinção é o proveito econômico obtido pelo executado (art.85, §3º, incisos I e II, do CPC), porquanto pretensão de excutir intentada com base em dívida inexistente.

3. [...]. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5032055-76.2022.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023)

Por conseguinte, procede a alegação do apelante, eis que os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, sendo imperiosa a reforma da sentença no ponto.

Em relação a alegação de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Todavia, conforme parágrafo único do referido dispositivo, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

A orientação jurisprudencial mais recente do STJ é de que “
O art. 86 do CPC/2015 não autoriza a aferição do decaimento com base exclusivamente em critério aritmético de contagem de pedidos, exigindo exame substancial do resultado do julgamento, especialmente quando os pedidos possuem pesos econômicos distintos, havendo recente precedente da Quarta Turma no sentido de que a consideração do valor dos pedidos acolhidos, e não a simples quantidade formal, é que deve dosar a sucumbência, sobretudo se manifesta desproporção entre as pretensões
” (REsp n. 2.063.202/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

Ou seja, quando o proveito econômico for mensurável, a análise da sucumbência deve levar em conta a relevância econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas a sua quantidade forma.

Do mesmo entendimento comunga este Tribunal, no sentido de que a aferição da sucumbência deve considerar não apenas o resultado numérico dos pedidos formulados e acolhidos, mas também a proporção de proveito econômico obtido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BEM IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. CUB. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO. FIXAÇÃO CASUÍSTICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]. 7.
Na valoração do ônus de sucumbência – o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 0042787-85.2014.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ACOLHIDO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES ADIMPLIDOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002/STJ – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1) A demandante formulou, fundamentalmente, apenas 2 (dois) pedidos em face da requerida: (i) rescisão contratual com a devolução integral dos valores por ela adimplidos (R$ 17.901,12); e (ii) indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo Juízo; de tais pleitos, obteve êxito parcial quanto ao primeiro ao ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução de 75% da quantia paga (R$ 13.425,84), sendo desacolhido o pedido de indenização por danos morais.

2) Por sua vez, a partir do critério jurídico (qualitativo), o pedido de maior relevância – rescisão contratual e restituição de valores pagos – que, a bem da verdade, é o que ensejou a propositura da presente ação, foi acolhido em grande proporção no Juízo de 1º grau; dessa forma, ocorreu a sucumbência recíproca entre as partes, e não exclusiva da requerida.

3) Na ação em que há cumulação dos pedidos, o valor da causa corresponderá ao somatório de todos eles (CPC/2015, art. 292, VI), de modo que, à míngua de indicação do valor pretendido a título de indenização por dano moral, o proveito econômico obtido pela apelada deve corresponder ao valor cuja restituição foi determinada na sentença (R$ 13.425,84), enquanto que, em relação à requerida, ao valor atribuído à causa, subtraindo-se o êxito alcançada pela demandante (R$ 33.573,60 – R$ 13.425,84 = R$ 20.147,76).

4) [...]. 5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, 0006026-85.2015.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 28/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista diante de alegado decaimento mínimo do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar não apenas a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas também a relevância econômica de cada ponto controvertido
. A exclusão da cumulação dos encargos moratórios gerou repercussão financeira relevante para o Apelante, afastando a caracterização de decaimento mínimo.

5. A condenação do Apelante ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios se apresenta como compatível com seu decaimento qualitativo no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 0014184-95.2012.8.08.0048, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 15/09/2025)

APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIIÇÃO. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS E EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência.
Encontra-se, noutro giro, consolidado perante as Cortes Pátrias o entendimento segundo o qual a divisão da sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, devendo, ainda, considerar a repercussão econômica de cada um para a demanda, bem como sua magnitude frente ao tipo de tutela pretendida.

2. O julgador primevo, relativamente à demanda reconvencional (única que teve o capítulo dos ônus sucumbenciais controvertido nesta instância), imputou de forma integral e equivocada ao recorrente condenação a título de custas e honorários advocatícios. Na perspectiva da expressão econômica dos pedidos, vê-se que nenhum daqueles de cunho indenizatório (e que subsidiaram a indicação do valor da causa) foi acolhido. O cotejo numérico entre a quantidade de pedidos acolhidos (2) e pedidos rejeitados (3), a seu turno, não subsidia a conclusão primeva de responsabilização integral do apelante, nem conduz à afirmação de decaimento mínimo, pois de extrema relevância, à luz do conflito instaurado entre as partes, a condenação judicial imposta no sentido da prestação de contas e entrega de documentos.

3. Necessário, portanto, se faz dirimir a questão à luz do caput do artigo 86 do CPC, a cuja ratio se deve agregar as premissas de pacificação social e justiça material, preconizadas pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”, não mais impondo exclusivamente ao recorrente os ônus sucumbenciais, eis que devem ser arcados por ambas as partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual mínimo e a base de cálculo utilizados na sentença.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES, 0010025-85.2011.8.08.0035, relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETITÓRIA – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO A DETERMINADO PONTO – ACOLHIDA – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. [...]. 5. Mérito:
Na valoração do ônus de sucumbência – o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

6. In casu, observo que, embora as recorrentes façam jus a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e dos serviços de comunicação, tal como consignado na r. sentença objurgada, a referida benesse, de acordo com a modulação dos efeitos adotados pelo STF, apenas ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2024.

7. Por outro lado, denota-se que as recorrentes decaíram da pretensão de restituição dos valores pagos nos últimos 5 (cinco) anos, já que, como dito acima, a modulação dos efeitos da decisão do STF não alcançou o tempo pretendido pelas apelantes.

8. Por conseguinte, levando em consideração em especial a proporcionalidade de cada um dos pedidos formulados na exordial e o aspecto qualitativo, considero que houve acerto na sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC).

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, relator Des. 5026585-98.2021.8.08.0024, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/08/2023)

In casu
, verifica-se que foram formuladas três pretensões distintas na petição inicial (fl. 9 dos autos físicos - id 17393123): a primeira, de nulidade da CDA nº 04226/2018; a segunda, de nulidade da CDA nº 04427/2018; e a terceira, de condenação em danos morais, a ser arbitrado pelo juízo.

O valor atribuído à causa foi de R$ 126.315,46, referente à soma das CDA’s (fls. 27 e 66 dos autos físicos – id 17393123), não sendo computado os danos morais.

Pelo aspecto quantitativo, foram acolhidos os pleitos anulatórios e rejeitada a pretensão referente aos danos morais, tendo a apelada, nessa seanda, decaído de apenas um dos três pedidos. Quanto ao aspecto qualitativo, os pedidos de maior relevância – anulatórios - foram acolhidos.

Logo, levando em consideração cada um dos pedidos formulados na exordial e o aspecto qualitativo, vislumbra-se a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo os honorários ser remanejados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo apelante e 20% (vinte por cento) pelo apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
provimento

para reformar a r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo a ambas as partes o pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo apelante e 20% (vinte por cento) pelo apelado, e fixando os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelada, consubstanciado no valor das CDA’s anuladas, no percentual definido pelo juízo a quo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.